Tribunal: CARF
Processo: 10183.902266/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.902266/2013-74
ACÓRDÃO
3302-015.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO MATERIAL NO DACON. NECESSIDADE DE
PROVA DOCUMENTAL HÁBIL E IDÔNEA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A mera alegação de erro material no DACON, desacompanhada de
documentação hábil e idônea que comprove de forma inequívoca a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, não é suficiente para o
reconhecimento do direito creditório.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material não se presta a suprir a inércia probatória
do contribuinte, devendo este demonstrar minimamente a origem e
legitimidade dos créditos pleiteados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902266/2013-74
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório no 57808744, o qual indeferiu
o pedido de ressarcimento e não homologou a compensação, relativa à Contribuição para o PIS
(regime não cumulativo) referente ao 2o trimestre de 2011.
O indeferimento decorreu da não comprovação da existência e legitimidade do
crédito alegado, bem como da ausência de retificação tempestiva das declarações DACON e DCTF
do período.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou, em síntese,
que:
(i) o indeferimento se baseou em erro material no preenchimento do DACON, o
qual tem caráter meramente informativo;
(ii) deve prevalecer o princípio da verdade material sobre a forma, pois o crédito
seria legítimo e devidamente escriturado;
(iii) os créditos decorrem de fretes contratados de terceiros, vinculados a receitas
não tributadas e exportações, conforme previsão dos arts. 3o, IX, e 15, II, da Lei
no 10.833/2003, bem como do art. 17 da Lei no 11.033/2004;
(iv) as despesas estariam contabilizadas nas contas “Fretes sobre Vendas” e “Fretes
sobre Compras – Insumos” e reconhecidas em “PIS a Compensar”;
(v) eventual equívoco formal não poderia afastar o direito creditório, devidamente
comprovado pela escrituração contábil.
A DRJ, por meio do acórdão no 15-49.710, entendeu que a contribuinte não
apresentou documentação hábil a comprovar a liquidez e certeza do crédito, limitando-se a
anexar controles extrafiscais e balancetes genéricos, sem notas fiscais, comprovantes de
pagamento ou livros contábeis integrais. Concluiu, ainda, que mesmo a retificação do DACON após
o despacho decisório não produz efeitos sem comprovação do erro e que a verdade material não
se presta a suprir a inércia probatória do contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os fundamentos
trazido em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902266/2013-74
3
VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de direito creditório de PIS (regime não cumulativo)
referente ao 2o trimestre de 2011, não reconhecido sob o fundamento de ausência de
comprovação documental e inconsistência nas informações prestadas no DACON. A Recorrente
alega que o erro material no DACON seria irrelevante diante da prevalência da verdade material,
sustentando possuir créditos legítimos decorrentes de fretes e armazenagem vinculados a
operações não tributadas.
Sem razão à Recorrente.
Conforme bem assentado na decisão de primeira instância, verifica-se que a
Recorrente não apresentou DACON retificador nem demonstrou, por meio de documentos fiscais
e contábeis, a origem dos créditos pleiteados.
Competia à contribuinte, ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade,
demonstrar de forma clara e inequívoca o erro cometido, bem como comprovar a liquidez e
certeza do crédito pretendido.
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, o momento adequado
para a apresentação da prova documental é o da manifestação de inconformidade. Ainda que este
Conselho, em observância ao princípio da verdade material, admita a juntada de novos
documentos na instância recursal, a Recorrente, mesmo diante de nova oportunidade, deixou de
apresentar os documentos indicados pela DRJ, tampouco trouxe qualquer outro elemento
probatório hábil, limitando-se a reiterar os argumentos trazidos em sua Manifestação de
Inconformidade.
Importante destacar que nem mesmo a simples retificação da declaração gera o
direito creditório. É imprescindível que os autos estejam instruídos com documentos hábeis e
idôneos que não apenas justifiquem a retificação, mas também comprovem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
Dessa forma, a mera alegação de erro material no DACON, desacompanhada de
prova documental robusta — como notas fiscais, CT-es, comprovantes de pagamento, livros
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.256 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902266/2013-74
4
contábeis e controles conciliados com DCTF/PER/DCOMP — não é suficiente para demonstrar a
existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 112
DF CARF MF
Original